Tribunal: TJES
Processo: 5012332-76.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012332-76.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: DENISE LAURINDO DE SOUZA REZENDE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5012332-76.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: DENISE LAURINDO DE SOUZA REZENDE

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS EXISTENTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ AUTORIZADA EM SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL proposta por
DENISE LAURINDO DE SOUZA REZENDE
em face do
BANCO AGIBANK S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que ao consultar seus extratos de aposentadoria, verificou a inclusão de contrato de cartão de crédito consignado nunca solicitado ou autorizado. Sustenta que acreditou que à época estaria contratando um empréstimo consignado, todavia observou que não há previsão de término das cobranças, entendendo tratar-se de dívida vitalícia. Diante de tais fatos, propôs a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido suspenda os descontos em seu contracheque e cancele o cartão objeto da lide. No mérito, pugnou pela restituição dos valores pagos indevidamente e pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8016630.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8016849), dispôs que:

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que
DECLARO
a inexistência do débito referente ao empréstimo sobre a RMC no NB 121.666.920-9, determinando que a ré libere a margem consignável, especificamente aquela que consta o valor de R$ 46,85, no
prazo máximo de cinco dias
, sob pena de multa única em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como,
CONDENO
à repetição dobrada do valor pago em excesso, no total de R$ 4.947,66, com juros legais calculados a partir da citação (17/10/2023), e correção monetária a partir do ajuizamento da ação (29/09/2023), ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Confirmo a tutela antecipada ao seu tempo deferida.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8016853), ocasião em que suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

Regularmente intimada, a autora apresentou contrarrazões ao (ID 8016859), na ocasião, pugnou, genericamente, pela manutenção da sentença de origem e argumentou ser devida indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8016854.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial (ID 8016853 - págs. 03/04).

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

No caso em tela, dispensável a realização de prova pericial, os elementos constantes nos autos são suficientes para que o julgador forme seu entendimento, sendo desnecessário qualquer tipo de perícia.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

Outrossim, conheço parcialmente das contrarrazões apresentadas ao ID 8016859, uma vez que a autora/recorrida sustenta o cabimento de indenização por danos morais, contudo, o referido pedido foi julgado improcedente na origem, não sendo possível o seu enfrentamento na via estreita das contrarrazões. Caso pretendesse a reforma da sentença, deveria ter interposto recurso inominado.

As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença impugnada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz sentenciante, que concluiu que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese, ao contrário do que aduz o recorrente, observo que o suposto contrato assinado pela autora/recorrida não foi sequer acostado aos autos, como prova da regular contratação entre as partes. Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

A ré juntou contrato cuja suposta contratante é pessoa distinta (ID 8016843– pág.1), não tendo, portanto, nenhuma relação com a autora da presente demanda. Nessa perspectiva, comungo com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Semelhantemente, embora oportunizada a produção do encargo probatório, a ré nada fez.

De igual modo, também não impugnou, de modo especificado e detalhado, a planilha referencial juntada ao id 31636590 – pág.12 e 13, referentes aos numerário descontados no benefício da autora.

Entendo ser verossímeis as alegações da autora, até mesmo porque comprovou os descontos na margem de crédito consignável, através dos documento lançados ao id 31637593.

A similitude das expressões “empréstimo consignado” e “cartão e crédito consignado”, fatalmente, diante da reconhecida hipossuficiência técnica do consumidor, podem acarretar confusões em face das nomenclaturas, motivo pelo qual se torna mais rigoroso que as instituições, ao ofertarem tais serviços, expliquem com extrema clareza a diferenciação entre ambas, os benefícios de cada modalidade, as consequências resultantes e o que seria mais benéfico ao consumidor.

Tais normas de conduta, que deveriam ser adotadas pelo fornecedor, têm o objetivo de viabilizar a autodeterminação plena da parte vulnerável, que deve se sobrepor às meras concordâncias formais, a exemplo de assinaturas, as quais nem sempre correspondem ao efetivo exercício da liberdade de contratar, já que a escolha poderia ter sido diferente, caso as informações fossem prestadas de modo esclarecido e real, cuja premissa constitui direito básico do consumidor (art. 6, II e III, CDC).

As instituições que assim procedem, assumindo o risco deste tipo de contratação, poderiam muito bem lançar mão de recursos tecnológicos de identificação (filmagem/foto), ou no mínimo, fazer uso dos inúmeros cartórios de tabelionato a reconhecer e identificar a pessoa que se diz contratante. Essa falta de cuidados, não pode ser repassada ao consumidor, ainda mais nestes tipos de contratação em massa.

Deste modo, em vista da falha na prestação do serviço oferecido pelo requerido, bem como, não tendo ele apresentado aos autos provas contundentes de suas alegações em sede de defesa, tampouco impugnado os documentos produzidos pela autora, tenho que merece acolhimento o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes, com consequente cancelamento da reserva de margem (RMC) inserido pelo réu no benefício da autora.

É sabido, ademais, que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por esta, todavia, a recorrente assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou a contratação do cartão de crédito junto ao banco Requerido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Especificamente na hipótese dos autos, a situação ainda é mais grave, pois, como dito acima, a intenção da consumidora não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado. Assim, ainda que houvesse juntada do contrato, haveria o vício de consentimento, dada a intenção diversa declarada pela autora.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser
mantida em dobro
, haja vista a nítida má-fé da financeira, posto que induziu a parte recorrida a erro quando da contratação para que celebrasse contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, e sequer foi capaz de comprovar a regular contratação do cartão de crédito pelo consumidor, lucrando com a referida empreitada.

Por fim, considerando a alegação do recorrente de que o valor do empréstimo ainda não foi restituído, poderá haver a compensação de valores, inclusive, já autorizada em sentença. Rememora-se (vide ID 8016849):

(...)

No mesmo sentido, penso que o pedido de restituição em dobro, do valor pago em excesso, também merece ser acolhido. A autora utilizou R$ 788,00, conforme confessado na inicial. Porém, mesmo após quitar a quantia, pagou R$ 2.473,83 a mais.

A restituição dos valores pagos indevidamente, ou seja, o montante excedente àquele necessário para o pagamento do valor utilizado pelo consumidor, figura-se como medida amparada no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois o dano injustificável cometido pela instituição financeira, ao conceder financiamento sem informações claras acerca da existência de cartão de crédito e da modalidade da contratação, e também sem prever a amortização da dívida principal, restou comprovado, aliado ao fato de que não apresentou contrato assinado pela requerente.

(...)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)